Tribunal: TJPA
Processo: 0806609-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806609-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de SALINOPOLIS que deferiu o pedido de medida liminar, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Pará, para determinar que o Estado do Pará proceda à elaboração, no prazo de 60 (sessenta) dias, de cronograma de obras a serem realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Dubois, com o devido cronograma físico e financeiro da execução das obras e; promova ainda, no prazo de 60 (sessenta) dias, a manutenção adequada das respectivas redes elétrica e hidráulica da unidade escolar, consoante explanado pelo laudo pericial emitido pelo Centro de Pericias Renato Chaves, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, atualizada de acordo com índice oficial mais juros moratório de 1% ao mês
.

2.
Incumbe ao Estado assegurar condições mínimas de segurança em prédio público, que, no caso, é a sede da Escola Estadual Padre Dubois em Salinópolis-PA e, por sua desídia, é que os alunos do referido educandário se encontram em situação de risco ao utilizar o prédio em questão, ao ente público recai o ônus de manter o estabelecimento seguro e adequado, onde possa ser assegurada além da educação de qualidade, a segurança de todos que ali adentram.

3.
Outrossim, o que resta perceptível é a incidência do periculum in mora inverso, uma vez que o agravado, representante dos interesses da sociedade, em especial dos alunos da referida escola, não pode aguardar a burocracia excessiva a qual se submete a administração pública diante da possibilidade iminente de gravíssimo risco à integridade física e a própria vida de todos aqueles que adentrarem naquela instituição de ensino público em razão das fissuras e rachaduras da estrutura física do prédio, cobertura do prédio comprometida com muitas infiltrações, rede elétrica e hidráulica comprometida, ausência de projeto de combate a incêndio e pânico.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para limitar o teto da multa aplicada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre as astreintes.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis que deferiu o pedido de medida liminar, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará
.

O Juiz
a quo
determinou ao Estado do Pará à elaboração, no prazo de 60 (sessenta) dias, de cronograma de obras a serem realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Dubois, com o devido cronograma físico e financeiro da execução das obras e; promova ainda, no prazo de 60 (sessenta)

dias, a manutenção adequada das respectivas redes elétrica e hidráulica da unidade escolar, consoante explanado pelo laudo pericial emitido pelo Centro de Pericias Renato Chaves, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, atualizada de acordo com índice oficial mais juros moratório de 1% ao mês.

Na análise dos autos, verifica-se que o agravante se insurge contra esta decisão alegando em síntese que, a decisão agravada afrontou o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 8.437/92 (concessão de tutela provisória contra a fazenda pública sem prévia oitiva); esgotamento do mérito na decisão liminar; desproporcionalidade do valor das astreintes; impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as astreintes e; desobediência ao princípio da reserva do possível.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso
.

O pedido de efeito suspensivo, foi parcialmente deferido pela Desembargadora
Nadja Nara Cobra Meda, apenas e tão somente para limitar o teto da multa aplicada em R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) e, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre as

astreintes, até o pronunciamento definitivo desta Turma.
(Id n°
2068301
)

Foram ofertadas contrarrazões. (Id n°
2554759
)

O Ministério Público apresentou parecer ratificando os termos das contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto. (Id n°
2565304
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

Na análise dos autos, verifica-se que o agravante se insurge contra decisão alegando em síntese que, a decisão agravada afrontou o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 8.437/92 (concessão de tutela provisória contra a fazenda pública sem prévia oitiva); esgotamento do mérito na decisão liminar; desproporcionalidade do valor das astreintes; impossibilidade de incidência de juros de mora sobre as astreintes e; desobediência ao princípio da reserva do possível
.

Pois bem, entendo que a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo deve ser mantida.

O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública destinada à defesa de direitos referentes à vida, à segurança e à educação de crianças e adolescentes, bem como das demais pessoas envolvidas no processo de educação.

De igual modo, o Poder Judiciário pode se manifestar em matéria de outro poder desde que haja nulidade, ilegalidade e ofensa a princípio constitucional.

No caso em tela, também não há que se falar em nulidade no procedimento adotado pelo juiz de piso, pois, em casos excepcionais, é possível a não observância do previsto no art. 2º, da Lei 8.437/92.

Nesse sentido colho decisões do E. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.1.
O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública
.2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar.3. Agravo Regimental não provido. (STJ. Processo nº 2010/0098005-0. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN. Órgão Julgador- SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 21/09/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 13/10/2010).

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IPHAN - LEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 19 DO DECRETO 25/37 - DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO – PROVIMENTO LIMINAR SATISFATIVO - FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO - SÚMULA 7/STJ.1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.2. Segundo o art. 19 do Decreto 25/1937, compete ao IPHAN, constatada a hipossuficiência econômica do proprietário do imóvel tombado, a realização de obras de conservação e reparação do patrimônio histórico, artístico e cultural ameaçado, advindo daí sua legitimidade para a causa.3
. Admite-se a concessão de provimento de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública, bem como a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ. Processo REsp 1184194/RS RECURSO ESPECIAL2010/0039195-5 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON. Órgão Julgador - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento02/09/2010. Data da Publicação/FonteDJe 22/09/2010)

O art. 23, em seus incisos I e V, da Lei Fundamental, prescreve que competem aos Estados e aos Municípios zelar pela guarda da Constituição e proporcionar o acesso à educação.

Aliado a isso, o art. 205 da Constituição prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado, assim como o art. 227 dispõe que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à vida e à educação.

Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, se torna medida necessária, algumas reformas da referida unidade escolar.

O direito à educação deve ser assegurado às crianças e adolescentes que fazem o uso do prédio em questão, de modo que a integridade física e psíquica das crianças e adolescentes sejam asseguradas.

Nessa senda, considerando que incumbe ao Estado assegurar condições mínimas de segurança em prédio público, que, no caso, é a sede da Escola Estadual Padre Dubois em Salinópolis-PA e, por sua desídia, é que os alunos do referido educandário se encontram em situação de risco ao utilizar o prédio em questão, ao ente público recai o ônus de manter o estabelecimento seguro e adequado, onde possa ser assegurada além da educação de qualidade, a segurança de todos que ali adentram.

Assim, entendo que a decisão combatida se mostra necessária, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo, saúde, vida, segurança e educação.

Outrossim, o que resta perceptível é a incidência do
periculum in mora inverso
, uma vez que o agravado, representante dos interesses da sociedade, em especial dos alunos da referida escola, não pode aguardar a burocracia excessiva a qual se submete a administração pública diante da possibilidade iminente de gravíssimo risco à integridade física e a própria vida de todos aqueles que adentrarem naquela instituição de ensino público em razão das fissuras e rachaduras da estrutura física do prédio, cobertura do prédio comprometida com muitas infiltrações, rede elétrica e hidráulica comprometida, ausência de projeto de combate a incêndio e pânico, etc.

Vale nesse passo destacar, julgados a respeito da temática de possibilidade interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido
(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

A respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a menção a reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

No que tange a alegação de que a decisão agravada esgotou o mérito da ação, em violação aos termos do art. 1.º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, verifico que essa assertiva não apresenta incidência absoluta, tendo em mira a possibilidade de mitigação quando observada a relevância de direito pugnado, o que no caso se identifica diante de violação ao direito à educação.

Por fim, no que tange ao valor das astreintes, considerando a proporcionalidade e razoabilidade, entendo que deve ser limitado o teto da multa aplicada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais e administrativas cabíveis, além devia comunicação ao Órgão Ministerial para apuração de suposto ato de improbidade administrativa, em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao presente Agravo de Instrumento,
apenas para limitar o teto da multa aplicada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre as astreintes
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023